Tribunal: TJES
Processo: 0031155-53.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031155-53.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISSON SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. TEMA 1087 DO STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, inc. IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requereu absolvição por erro de tipo e insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com afastamento da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurado erro de tipo apto a afastar o dolo da conduta; (ii) verificar a validade da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria; e (iii) definir a possibilidade de incidência da majorante do repouso noturno em crime de furto qualificado, à luz do Tema 1087 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas pelos autos de apreensão, boletim unificado e depoimentos dos guardas municipais, os quais flagraram o apelante e comparsa tentando realizar ligação direta em motocicleta subtraída durante a madrugada.

A versão defensiva de que o apelante apenas prestava auxílio mecânico a terceiro mostrou-se inverossímil diante das circunstâncias do flagrante, da evasão do corréu e do arrombamento da ignição do veículo, não havendo falar em erro de tipo ou insuficiência probatória.

Os depoimentos de agentes públicos, prestados sob contraditório judicial, constituem meio idôneo de prova quando coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos.

A valoração negativa das consequências do crime mostrou-se legítima, diante do prejuízo patrimonial extraordinário suportado pela vítima para reparação da motocicleta danificada.

Configurado
bis in idem
pela utilização do repouso noturno na primeira fase da dosimetria e, simultaneamente, como causa de aumento na terceira fase.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1087 do STJ, a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal não incide na hipótese de furto qualificado do §4º do mesmo dispositivo.

Mantida a valoração do cometimento do delito durante a madrugada apenas como circunstância judicial desfavorável, impõe-se o afastamento da majorante do repouso noturno e o consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Pena redimensionada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0031155-53.2019.8.08.0035

APELANTE: WALISSON SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
WALISSON SILVA SANTOS
(ID n° 18421214) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID n° 18421201), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas do art. 155, §§1° e 4°, inc. IV, do CP, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, sob o regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID n° 18421214), a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), atuando em favor do apelante, requer a sua absolvição da prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4°, inc. IV, do CP), com fundamento no princípio
in dubio pro reo
e na configuração de erro de tipo (art. 20, do CP). Sustenta que o apelante, mecânico de profissão, acreditava genuinamente estar apenas prestando auxílio a um conhecido (David) para consertar a ignição de uma motocicleta supostamente danificada após uma queda. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
pela valoração do repouso noturno tanto na primeira quando na terceira fase, bem como a inidoneidade da valoração negativa das consequências do crime (prejuízo de R$ 700,00). Por fim, pugna pelo afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1°, do CP), invocando a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1087), que veda sua aplicação cumulativa com as qualificadoras do §4°.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo parcial provimento do recurso (ID n° 18421217). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18504883, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: ERRO DE TIPO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 155, §4°, INC. IV, DO CP)

A Defesa almeja a absolvição do apelante sustentando a atipicidade da conduta por incidência de erro de tipo (art. 20, do CP), sob o argumento de que ele apenas prestava socorro mecânico a um conhecido, desconhecendo a origem ilícita do veículo, o que atrairia o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não comporta acolhimento
, conforme os fundamentos das contrarrazões ministeriais (ID n° 18421217) e do parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18504883).

A
materialidade
delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Auto de Depósito do Veículo.

A
autoria e o dolo
restaram cristalinos. Os guardas municipais narraram em Juízo que foram acionados durante a madrugada por populares, informando que indivíduos estariam forçando a ignição de uma motocicleta. Ao chegarem ao local, flagraram o apelante e um comparsa na posse do veículo já subtraído (que havia sido empurrado de outra rua). O comparsa logrou êxito em fugir por um terreno baldio, mas o apelante foi detido no exato momento em que, munido de ferramentas, tentava realizar uma "ligação direta" ao arrebentar o ferrolho da ignição.

A versão do réu — de que teria saído do município de Cariacica e ido a Vila Velha às 3 (três) horas da madrugada, apenas para ajudar o amigo "David" a consertar a chave quebrada de uma moto estacionada em via pública — é carente de qualquer plausibilidade.
Não há suporte lógico ou probatório para a tese de erro de tipo essencial.
As circunstâncias de tempo (madrugada), lugar (via pública), o meio empregado (arrombamento da ignição com ferramentas) e a evasão
incontinenti
do comparsa revelam, de forma inequívoca, a plena consciência e vontade de subtrair coisa alheia móvel em concurso de pessoas.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade do depoimento de agentes públicos quando corroborado pela dinâmica dos fatos, incumbindo à defesa, nos termos do art. 156, do CPP, o ônus de comprovar a alegada excludente, do qual não se desincumbiu. Portanto,
a manutenção do decreto condenatório é medida de rigor.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

2) DA DOSIMETRIA DA PENA E O TEMA 1087, DO STJ

No campo dosimétrico, o apelo comporta parcial acolhimento.

Na
primeira fase
, o d. Juízo
a quo
exasperou a pena-base para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente as
circunstâncias
(delito cometido durante o repouso noturno) e as
consequências
do crime (prejuízo material para o conserto da moto).

A defesa argumenta a inidoneidade da negativação das consequências.
Contudo, sem razão.
O prejuízo de R$ 700,00 (setecentos reais) suportado pela vítima para reparar os danos causados à ignição do veículo transborda as elementares ordinárias do tipo de furto (que se restringe à perda da posse), configurando lesão patrimonial remanescente idônea para elevar a pena-base, consoante pacífica orientação do STJ.

“[...]
Quanto às consequências do crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre o tema de que o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente pode ser considerado para
elevar
a
pena-base
quando a
lesão
revelar-se exacerbada, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado.
[...]” (STJ – HC 542411, Relator: Min. JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJe de 05/02//2020)

No que tange às circunstâncias do crime, assiste razão à defesa quanto à alegação de
bis in idem
ocorrida na sentença, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau valorou o
repouso noturno
na primeira fase e, simultaneamente, aplicou a majorante do art. 155, §1º, do CP na terceira fase.

Além do indevido
bis in idem
, a incidência da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º) nas hipóteses de furto qualificado (art. 155, §4º) viola o precedente de observância obrigatória firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1087
(REsp 1.888.756/SP), que fixou a tese de que a causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado.

Tema 1087, do STJ –
A causa de aumento prevista no §1° do art. 155, do CP (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°).

Desse modo, impõe-se o
afastamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 155, do CP na terceira fase
da dosimetria.

Entretanto, nos exatos termos propostos pela d. Procuradoria de Justiça e pelo Ministério Público de Primeiro Grau,
a exclusão da majorante não impede que a prática do delito durante a madrugada seja sopesada validamente na primeira fase como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP)
, denotando maior reprovabilidade da conduta. Mantida apenas na primeira fase, extirpa-se o
bis in idem
e preserva-se a adequação punitiva.

3) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA

Mantém-se a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), preservo a redução na fração de 1/6 (um sexto), operada na origem, fixando a pena intermediária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e afastada a causa de aumento do repouso noturno (Tema 1087, do STJ), a reprimenda torna-se
definitiva
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Fica mantido o
regime inicial aberto
(art. 33, §2º, alínea "c", do CP) e a
substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18504883),
CONHEÇO

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afastando a causa de aumento do art. 155, §1°, do CP, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.